Tribunal: TJSP
Processo: 1002134-77.2022.8.26.0271
Classe: Apelação Cível / Compra e Venda
Órgão julgador: Sergio Alfieri
Órgão colegiado: 27a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2023-10-28
Data de publicação: 2023-10-28

Ementa:
APELAÇÃO. Compra e venda de bem móvel (sofá). Ação de indenização por danos materiais e morais, julgada parcialmente procedente, com sucumbência à ré. Aquisição de produto da ré, que foi entregue com tecido diverso do escolhido pela consumidora, substituído um dia após o ajuizamento da ação, mas antes da determinação de citação. Recursos de apelação da ré e adesivo da autora. Matéria restrita à

Ementa:
APELAÇÃO. Compra e venda de bem móvel (sofá). Ação de indenização por danos materiais e morais, julgada parcialmente procedente, com sucumbência à ré. Aquisição de produto da ré, que foi entregue com tecido diverso do escolhido pela consumidora, substituído um dia após o ajuizamento da ação, mas antes da determinação de citação. Recursos de apelação da ré e adesivo da autora. Matéria restrita à indenização por danos morais. Aborrecimento inerente ao prejuízo material. O descumprimento do contrato enseja aborrecimento e dissabor que, em regra, não provoca ato lesivo à reparação por dano moral. Teoria do Desvio de Tempo Útil Produtivo" ou "Teoria do Desvio Produtivo do Consumidor". Não configuração. Inocorrência de abalo moral. Sucumbência. Autora que decaiu de metade dos pedidos formulados na petição inicial. Sucumbência proporcional. Possibilidade. Partes que deverão dividir a metade das custas e despesas processuais, além dos honorários advocatícios do patrono da parte adversa. Sentença parcialmente modificada. RECURSO DA RÉ PROVIDO E RECURSO ADESIVO DA AUTORA DESPROVIDO, sem a majoração dos honorários advocatícios devidos pela autora, com base no art. 85, § 11, do CPC, eis que não sucumbiu na origem.